Tribunal: TJSP
Processo: 2319161-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelos credores e determinou a penhora de 15% dos proventos da executada. Agravo interno interposto após decisão liminar no agravo de instrumento, também em julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de excesso de execução devido à inclusão de honorários advocatícios sucumbenciais de outro processo nos cálculos apresentados;
(ii) avaliar a alegação de impenhorabilidade de 15% dos proventos da executada, considerando a existência de outras penhoras que comprometem parte de seus rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A cumulação de honorários advocatícios nos embargos à execução e no cumprimento de sentença é possível, conforme o Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça, desde que respeitados os limites legais, o que foi observado no caso concreto.
Os honorários advocatícios incluídos nos cálculos foram reconhecidos judicialmente e transitaram em julgado, sendo extemporânea a manifestação contrária da devedora.
A penhora sobre proventos de aposentadoria, ainda que parcial, encontra amparo no art. 833, IV e § 2o, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial. No caso, a executada não demonstrou que a penhora inviabiliza sua subsistência digna, especialmente considerando outras fontes de renda.
Depósitos bancários não comprovadamente destinados ao mínimo existencial não são protegidos pela regra de impenhorabilidade, salvo se em caderneta de poupança até o limite legal.
O agravo interno perde o objeto com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, conforme precedentes jurisprudenciais do TJSP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento improvido e agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento:
É válida a cumulação de honorários advocatícios fixados nos embargos à execução e no cumprimento de sentença, desde que respeitados os limites legais.
A penhora parcial de proventos de aposentadoria é admissível quando preservado o mínimo existencial do devedor, conforme interpretação do art. 833, IV e § 2o, do CPC.
A proteção da impenhorabilidade sobre depósitos bancários exige comprovação de que o montante é destinado ao mínimo existencial, salvo se em caderneta de poupança dentro do limite legal.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 523, § 1o, 831, 832, 833, IV e § 2o; CC, art. 368.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC; STJ, REsp 1806438/DF; STJ, REsp 1.677.144/RS; TJSP, Agravo Interno Cível 2023588-70.2021; TJSP, Agravo Interno Cível 2286989-93.2020.